Tribunal: TJMT
Processo: 1073831-10.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073831-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DA LUZ RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 544.675.191-49 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. IMUNIDADE PARCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado e por autarquia previdenciária contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública aposentada, portadora de cardiopatia grave, à imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre proventos que excedam o teto do RGPS, bem como condenou à restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do diagnóstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado em demandas previdenciárias; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (
iii
) determinar se a autora preenche os requisitos legais para a imunidade parcial, especialmente quanto à incapacidade laborativa; (
iv
) fixar o termo inicial da restituição e os critérios de incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui legitimidade passiva solidária, pois é instituidor do regime previdenciário e garantidor das obrigações dele decorrentes.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante de prova suficiente, sendo desnecessária perícia judicial para fato incontroverso, como o diagnóstico da doença grave.

A controvérsia é eminentemente jurídica, consistindo na interpretação do requisito de incapacidade laborativa, e não na comprovação da patologia.

A condição de aposentada idosa com doença grave autoriza a aplicação do conceito de invalidez social, dispensando prova de incapacidade absoluta em sentido estrito.

A interpretação teleológica da norma impõe o reconhecimento do direito à imunidade parcial para garantir a dignidade da pessoa humana e a finalidade protetiva da legislação.

O direito à imunidade nasce com o diagnóstico da doença, possuindo natureza declaratória, sendo devida a restituição desde essa data.

A fixação dos consectários legais conforme o regime aplicável à Fazenda Pública mostra-se adequada, inexistindo ilegalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ente estatal instituidor do regime previdenciário responde solidariamente em demandas que envolvem contribuição previdenciária de servidores.

A desnecessidade de perícia judicial se verifica quando o diagnóstico da doença grave é incontroverso e suficiente para o julgamento.

A incapacidade laborativa exigida para imunidade previdenciária deve ser interpretada à luz da invalidez social, considerando condições pessoais do segurado.

O direito à imunidade previdenciária por doença grave possui natureza declaratória e retroage à data do diagnóstico.

A restituição de valores descontados indevidamente deve observar os critérios gerais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, princípios da dignidade da pessoa humana; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, IV e §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; CPC,
arts
. 370 e 371; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; TJMT, Recurso Inominado nº 1067554-75.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
(ID 356842916) em face da sentença (ID 356842914) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por
MARIA DA LUZ RIBEIRO MAGALHÃES
.

A autora, servidora pública estadual aposentada, ajuizou a demanda (ID 356842898 e 356842899) com o objetivo de obter o reconhecimento do seu direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária, nos termos do art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, por ser portadora de Cardiopatia Grave (CID I44.2). Pleiteou, ademais, a restituição dos valores descontados indevidamente de seus proventos, retroativamente à data do diagnóstico da doença, fixada em 20/03/2025, conforme laudo pericial admi
nistrativo da própria MTPREV (ID 356842904).

O juízo de primeiro grau, entendendo pela suficiência do conjunto probatório, proferiu julgamento antecipado do mérito, acolhendo integralmente a pretensão autoral. A r. sentença (ID 356842914) declarou o direito da autora à imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos que excederem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenou os requeridos à restituição dos valores descontados a maior desde 20/03/2025, observada a prescrição quinquenal e os consectários legais.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 356842916), arguindo, em síntese: a) preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por ser a MTPREV a única gestora do regime previdenciário; b) em outra preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial judicial, necessária, segundo entendem, para comprovar a incapacidade total para qualquer atividade laborativa, requisito que ale
gam ser cumulativo e não demonstrado, conforme laudo pericial administrativo para fins de contribuição previdenciária (ID 356842917); c) no mérito, a ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente a falta de comprovação de incapacidade total e permanente, requisito expresso no § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004; d) subsidiariamente, a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, por se tratar de rep
etição de indébito tributário.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 356842919 e 356842920), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando as preliminares e, no mérito, sustentando que o diagnóstico de cardiopatia grave é incontroverso, que a sua condição de idosa (71 anos) e aposentada configura a chamada "invalidez
social", e que as Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça dispensam a necessidade de nova perícia e a contemporaneidade dos sintomas.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A r. sentença vergastada, a meu ver, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Não obstante, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal e para que não se alegue omissão, passo a analisar pormenorizadamente os argumentos trazidos pelos recorrentes.

1. Da Rejeição da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Embora a Mato Grosso Previdência (MTPREV) tenha sido instituída como autarquia com autonomia administrativa e financeira, responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores estaduais, a jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, tem se consolidado no sentido da responsabilidade solidária do ente federativo instituidor em demandas que envolvem contribuições previdenciárias e a repetição do indébito tributário correspondente.

Essa solidariedade decorre do fato de que o Estado de Mato Grosso, como ente político, não apenas instituiu o regime de previdência, mas permanece como o garantidor final das obrigações dele decorrentes. Ademais, é o Estado quem detém o poder impositivo originário e, em última análise, é o beneficiário da força de trabalho dos servidores, além de ser o responsável pela gestão da folha de pagamento por meio de suas secretarias, de onde os descontos são efetivados.

Nessa perspectiva, a relação jurídica estabelecida entre o servidor e o sistema previdenciário não se desvincula por completo do ente estatal a que pertence, justificando-se a presença de ambos, Estado e MTPREV, no polo passivo da demanda, para assegurar a plena eficácia da tutela jurisdicional.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
do Estado de Mato Grosso.

2. Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa

O recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial judicial, que seria essencial para aferir a "incapacidade total para qualquer atividade laborativa". A tese, contudo, não se sustenta.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 371, consagra o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado é, pois, um dever quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, o ponto fulcral não reside na comprovação da patologia em si. O diagnóstico de
cardiopatia grave (CID I44.2 - Bloqueio atrioventricular total)
é fato
incontroverso
. A própria administração, por meio da Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária, atestou a existência da moléstia no Laudo Médico Pericial nº 138149 (ID 356842904), que serviu de base para a concessão da isenção de imposto de renda à recorrida.

A divergência, portanto, não é de natureza fática-médica, mas sim de
interpretação jurídica
. O que se discute é se, diante do quadro clínico já estabelecido e das condições pessoais da segurada, o conceito legal de "doença incapacitante", que "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa", está ou não preenchido. Tal análise prescinde de nova avaliação técnica, pois os elementos necessários para a sua resolução já se encontram nos autos, notadamente o diagnóstico, a idade avançada da autora e sua condição de aposentada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas
Súmulas 598 e 627
, corrobora a desnecessidade de laudo pericial oficial como prova única e a irrelevância da contemporaneidade dos sintomas para a manutenção do benefício tributário, o que, por analogia, reforça a tese de que a controvérsia, uma vez provada a moléstia por meio idôneo – como o laudo administrativo já existente –, desloca-se para o campo do direito.

Destarte, a decisão do juízo de primeiro grau de julgar antecipadamente a lide foi acertada, pois a produção de nova prova pericial se mostraria inútil e protelatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por tais razões,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

3. Do Mérito: O Reconhecimento da Invalidez Social e o Direito à Imunidade Parcial

No mérito, a insurgência dos recorrentes cinge-se à interpretação do requisito da "incapacidade total para qualquer atividade laborativa", previsto no § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 700/2021. Sustentam que, apesar de a recorrida ser portadora de cardiopatia grave, a perícia administrativa específica para a contribuição previdenciária (Laudo nº 138126, ID 356842917) concluiu que ela não estaria incapacitada para o trabalho, o que afastaria o direito ao benefício.

A argumentação, embora se apegue à literalidade da norma, falha em considerar sua finalidade e a necessidade de uma interpretação sistemática e razoável, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

A exigência de que a doença "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa" não pode ser dissociada da realidade fática da segurada. No caso dos autos, a recorrida é uma senhora de
71 anos de idade
(ID 356842902), já aposentada, que padece de
cardiopatia grave
, com histórico de bloqueio atrioventricular total e a necessidade de implante de marcapasso de dupla câmara (ID 356842904 e 356842905, p. 9 e 12).

Exigir que uma pessoa com tal idade e com um quadro clínico de tamanha severidade, que impõe risco constante e demanda acompanhamento médico contínuo e dispendioso, demonstre uma "incapacidade laborativa absoluta" para atividades que, em razão da aposentadoria e da própria idade, já não exerce e nem poderia razoavelmente exercer, representa um formalismo excessivo que esvazia o propósito da norma. A finalidade do benefício é, precisamente, desonerar o servidor inativo que, acometido por moléstia grave, enfr
enta um aumento significativo de despesas com sua saúde.

Nesse contexto, ganha relevo a consolidada construção jurisprudencial da
invalidez social
. Tal conceito impõe que a análise da capacidade laborativa não se restrinja ao aspecto puramente clínico-funcional, mas que pondere, de forma integrada, as condições pessoais e sociais do indivíduo, como sua idade, seu nível de instrução, sua qualificação profissional e as reais possibilidades de reinserção no mercado de trabalho.

Para uma servidora aposentada, com 71 anos, portadora de cardiopatia grave e dependente de marcapasso, a expectativa de retorno a qualquer atividade laboral é, para todos os efeitos, nula. A sua condição, analisada sob o prisma da realidade social e econômica, equivale a uma incapacidade total e permanente. A cardiopatia grave, nessas circunstâncias, é,
per se
, incapacitante para qualquer expectativa razoável de labor, preenchendo, assim, o requisito teleológico da norma. A conclusão em contrário, como a exarada no laudo administrativo específico (ID 356842917), representa uma interpretação restritiva e dissociada da realidade, que não pode prevalecer sobre a análise judicial do caso concreto.

4. Da Eficácia Retroativa à Data do Diagnóstico

A sentença guerreada agiu com acerto ao fixar o termo inicial do benefício e da consequente restituição na data do diagnóstico da doença, qual seja, 20/03/2025.

O direito à isenção tributária e à imunidade parcial da contribuição previdenciária para portadores de doenças graves tem natureza declaratória. O benefício nasce com o fato gerador da isenção, que é a existência da moléstia, e não com o ato administrativo ou judicial que meramente a reconhece.

No caso em tela, o Laudo Médico Pericial nº 138149 (ID 356842904), expedido pela própria MTPREV, é categórico ao afirmar que a recorrida é portadora de cardiopatia grave
"desde 20/03/2025"
. Este documento, produzido pela própria Administração, constitui confissão e faz prova robusta do termo inicial do direito. A partir do momento em que a autarquia previdenciária tomou ciência formal da patologia, ainda que em processo administrativo para fins diversos (isenção de IR), tinha o dever de, por autotutela, estender os efeitos desse reconhecimento para todos os fins previdenciários, adequando a base de cálculo da contribuição de ofício. Ao não
fazê-lo
, incorreu em ilegalidade,
gerando o dever de restituir os valores indevidamente cobrados.

Portanto, correta a decisão que determinou a repetição do indébito a partir de 20/03/2025, respeitada a prescrição quinquenal.

5. Da Manutenção dos Consectários Legais

Finalmente, no que tange aos consectários legais, a sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Embora o recorrente argumente que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN), o magistrado sentenciante aplicou o entendimento geral para condenações contra a Fazenda Pública, consolidado pelo STF no julgamento do Tema 810.

Considerando que o recurso do ente público visa a prejudicar a parte recorrida, e não havendo recurso da parte autora para majorar ou alterar os critérios de juros e correção em seu favor, a manutenção da sentença neste ponto não representa
reformatio in pejus
e está em consonância com a jurisprudência majoritária aplicada nas condenações fazendárias em geral. A questão, ainda que discutível sob o prisma estrito da legislação tributária, não constitui erro material ou ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão neste ponto, em detrimento da parte vencedora em primeira instância. A sentença aplicou um regime válido de atualização de débitos da Fazenda Pública, não havendo, pois, razão para alteração.

Neste mesmo sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA/MTPREV. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.4) Com a edição da LC Estadual nº 700/2021, em 10/8/2021, houve n
ova alteração na legislação estadual, passando a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Ademais, a contribuição passou a ser exigida apenas nos casos em que a doença esteja prevista no rol taxativo da norma, mediante avaliação por médico perito oficial. Assim, a partir de 10/08/2021 a contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento), deve incidir apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da L
C Estadual 202/2004, com a alteração promovida pela LC Estadual 700/2021
c.c
. o artigo 31, da Instrução Normativa nº 01/2023-MTPREV. 3.5) No caso, o laudo emitido por perícia oficial (21/10/2015 – id. 341998371), bem como, laudo médico emitido pelo MTPREV (7/8/2025 – id. 341998370) atestam que a Recorrida é portadora de Cardiopatia
Grave(
CID I25, J84.1 E I50.0,), enfermidade incluída expressamente no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988. 3.6) Deste modo, comprovada a doença incapacitante
, cabível ao caso o disposto no inciso IV, do art. 2º, da LC Estadual 202/2004 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (...) (N.U 1067554-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/202
6,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Por todo o exposto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito da recorrida, aplicou o direito de forma justa e em consonância com a finalidade social da norma e os princípios constitucionais.

3. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço do Recurso Inominado
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida no juízo de origem (ID 356842914) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026